Tribunal: STF
Processo: Rcl 91310
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida no  HC 185.913/DF. Acordo de não persecução penal (Art. 28-A do CPP). Ausência de aderência estrita. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos nº 0050834-95.2016.8.26.0050, teria descumprido a autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF.
Sustenta o reclamante que foi absolvido em primeira instância da imputação de lavagem de dinheiro, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformado a sentença para condená-lo à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, por crime cometido sem violência ou grave ameaça, circunstância que, a seu ver, preencheria os requisitos objetivos para a celebração de acordo de não persecução penal.
Aponta que, embora preenchidos os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal, o Tribunal reclamado teria afastado sua aplicação com base em óbice temporal não previsto no precedente desta Corte, razão pela qual configurado descumprimento da autoridade do julgamento proferido no HC 185.913/DF.
Afirma que a negativa do Tribunal reclamado teria ignorado a fundamentação concreta exigida por esta Corte, criando restrição temporal que não decorreria do acórdão paradigma.
Diante disso, pleiteia, liminarmente, a suspensão do trâmite da Apelação Criminal nº 0050834-95.2016.8.26.0050, bem como de quaisquer atos de execução da pena ou certificação de trânsito em julgado, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão que indeferiu a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal e determinar a remessa dos autos ao órgão ministerial competente para análise da possibilidade de celebração de ANPP, em observância ao precedente invocado.

É o relatório. Decido. 

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
 Aponta-se, na presente reclamação, afronta à decisão proferida no HC 185.913/DF, em que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento (grifei):

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”

Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar os recursos de apelação interpostos nos autos da ação penal de origem, negou provimento aos apelos das defesas dos corréus e deu provimento ao recurso do Ministério Público, reformando a sentença absolutória para condenar o ora reclamante pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/1998, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Após a prolação do acórdão condenatório, a defesa do reclamante suscitou, em sede de embargos de declaração, a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, pretensão que foi rejeitada pela Corte de origem, nos seguintes termos (Doc. 5 - grifei):

“Pois bem. 
No caso, esta e. Câmara afastou a preliminar arguida, negou provimento aos apelos da defesa e deu provimento ao recurso da acusação para condenar P.R de O. C., pela prática do crime descrito no prática do crime descrito no art. 1º, da Lei 9613/98, à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 10 dias-multa (fls. 1562/1582). 
E, como consta do relatório do acórdão embargado, nas razões recursais requereu, o Ministério Público a condenação do embargante nos exatos termos da denúncia, sob o argumento de que existem provas suficientes para a condenação do citado réu (fls. 1325/1334) 
O acórdão, ao analisar a pretensão ministerial, reputou demonstrada a materialidade dos fatos, e sopesou a prova oral produzida na fase extrajudicial e sob o contraditório, bem como as documentais (grifo nosso), referindo aos relatos das testemunhas ouvidas e ressaltando que diante do quadro apresentado, o recorrido, respeitado o entendimento do e. Magistrado a quo, não logrou êxito em demonstrar qualquer elemento capaz de infirmar o a denúncia, estando o conjunto probatório apto para embasar a condenação. 
No tocante as teses ora arguida pelo embargante transcrevo pontos que afastam as irregularidades arguidas: 
No tocante às teses ora reiteradas nos embargos, o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas. 
Quanto à alegada omissão relativa à necessidade de propositura do acordo de não persecução penal, consignou-se que, diante do contexto fático delineado, a celebração do acordo não se mostrava adequada nem suficiente para atender aos fins de repressão e prevenção do delito. Destacou-se, ainda, que a recusa ministerial, concomitante ao regular recebimento da denúncia, fez precluir a possibilidade de sua posterior postulação, inexistindo, ademais, direito subjetivo à celebração do acordo, por se tratar de prerrogativa do Ministério Público.
(...)”

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.
No julgamento do HC 185.913/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que compete ao membro do Ministério Público, motivadamente e no exercício de seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para a negociação e celebração do acordo de não persecução penal.
A orientação firmada no referido precedente também reconheceu a possibilidade de aplicação do acordo em processos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, desde que ainda não tenha havido manifestação ministerial acerca do cabimento do instituto ou ausência de motivação para sua não propositura.
No caso dos autos não se verifica a necessária correspondência entre o ato reclamado e a decisão paradigmática.
Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia em 25.10.2022, já sob a vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal, manifestou-se expressamente e de forma motivada pela não propositura do acordo de não persecução penal.
A defesa, por sua vez, não apresentou insurgência quanto à negativa ministerial no momento processual oportuno, na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.
O processo seguiu regularmente, tendo o juízo de primeiro grau absolvido o acusado, decisão posteriormente reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao julgar o recurso ministerial, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/1998.
Somente após a prolação do acórdão condenatório em segundo grau é que a defesa passou a suscitar a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, o que foi feito em sede de embargos de declaração, ocasião em que o Tribunal de origem reafirmou a inviabilidade da medida.
Desse modo, diferentemente do que sustenta o reclamante, não se está diante de hipótese em que tenha havido ausência de manifestação do Ministério Público ou falta de motivação para a não propositura do acordo, circunstâncias que motivaram a orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma invocado.
Com efeito, o precedente do HC 185.913/DF não instituiu direito subjetivo à celebração do acordo de não persecução penal, limitando-se a assegurar que eventual recusa ministerial seja motivada e submetida aos mecanismos de controle previstos na legislação, o que efetivamente ocorreu na espécie.
Além disso, cumpre reiterar que a denúncia foi oferecida já sob a vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal, circunstância que afasta a incidência da orientação específica do precedente relativa a processos em curso quando da introdução do instituto pela Lei nº 13.964/2019.
O que se pretende, na realidade, é rediscutir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Ministério Público e chancelado pelas instâncias ordinárias, providência que não se coaduna com a finalidade da reclamação constitucional.
Nessas condições, inexiste aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente invocado, o que impede o processamento da presente reclamação.
Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 
Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da parte reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória  e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 
1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 
2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 
3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015 - grifei)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se. 

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente